Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706508-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA REPRESENTANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO em face de de ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0709766-31.2018.8.07.0003, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante. Antes da apreciação da tutela de urgência, INTIME-SE a parte agravada para que responda ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Faculto às partes colacionarem outros documentos que reputem necessários à instrução do feito, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2020 12:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador